Tribunal: TJPA
Processo: 0001964-94.2012.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001964-94.2012.8.14.0049

APELANTE: ALCIONE DA SILVA CUDIK, KELLEN SOUZA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 33 C/C 40, V, DA LEI 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06. DESCABIMENTO. QUANTIDADE E O MODO EM QUE A SUSBSTÂNCIA FOI APREENDIDA DENOTA O COMERCIO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO EXCLUI A POSSIBILIDADE DO TRÁFICO. PRECEDENTES. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I - A autoria e materialidade do delito, restaram devidamente comprovadas pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 9767177 - Pág. 1), bem como pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 9767177 - Pág. 3), o qual atestou aproximadamente 7 (sete) kg de cocaína, bem como, pelas provas orais produzidas que indicaram o protagonismo dos apelantes no evento delituoso;

II - Não há como se acolher a versão traçada pela defesa, no sentido de que o recorrente não teria praticado o tráfico de entorpecentes, por ser usuário da droga apreendida em seu poder. Nenhum dispositivo legal veda o testemunho de agentes policiais, cuja validade há de ser aferida frente aos demais elementos de prova;

III - Cediço esclarecer, por oportuno, que a circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas, onde muitas das vezes comercializa a substância para custear o vício. Demonstrada a responsabilidade do apelante pelo crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da lei n.º 11.343 /06.

IV - recursos conhecidos e improvidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e julgá-los improvidos, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ALCIONE DA SILVA CUDIK e KELLEN SOUZA DA SILVA, inconformados com a decisão que os
condeno, às penas de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias multa, em regime inicial fechado, e 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 33 c/c 40, V, da Lei 11.343/06,
interpuseram o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo
MM.
Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA.

Nas razões recursais (ID 10000297), a defesa de ALCIONE CUDIK requereu a absolvição da apelante, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
, sob a alegação de que não há nos autos provas suficientes para a condenação, porém, caso esse não fosse o entendimento, que fosse desclassificada a conduta de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06.

Em contrarrazões ao recurso de apelação interposto em favor do apelante ALCIONE DA SILVA CUDIK (ID 10275699), a representante do Ministério Público em primeiro grau pugnou pelo conhecimento, mas, no mérito, pelo não provimento do apelo defensivo, mantendo-se integralmente a sentença condenatória

Por sua vez, a defesa da apelante KELLEN SILVA pugnou pela absolvição com base no
in dubio pro reo
.

(ID 10000272).

Em contrarrazões ao recurso de apelação interposto em favor da apelante KELLEN SOUZA SILVA (ID 10275698), a representante do Ministério Público em primeiro grau pugnou pelo conhecimento e provimento do apelo defensivo, considerando que não foram produzidos elementos contundentes de precisa autoria.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto. (ID. 10386256).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de
Recurso de Apelação proposta por ALCIONE DA SILVA CUDIK e KELLEN SOUZA DA SILVA
, os quais
foram julgados e ao final condenados pelo
Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA.

Narra a peça acusatória, em síntese, que havia uma investigação acerca de roubos e furtos a bancos e caixas eletrônicos, sendo que tramitou na Delegacia de Repressão a Roubos a Bancos uma operação denominada “CAIXA FORTE”, consubstanciada em interceptações telefônicas, tendo havido a constatação de que um dos investigados, de alcunha “NANDO”, ALCIONE DA SILVA CUDIK, além da prática de roubo, atuaria também no ramo de tráfico de drogas, razão pela qual identificaram o contato entre ele e o outro indivíduo, de alcunha “RATO BRANCO”, AGNALDO DA SILVA BARROS, que estava custodiado no CRPP III.

Ainda, de acordo com a denúncia, este último seria o articulador do esquema criminoso e teria muitos conhecimentos na área de tráfico de drogas, desde o fornecimento até a distribuição.

A denúncia relata que, ambos realizaram parceria em que “NANDO” traria substâncias entorpecentes e “RATO BRANCO” entraria em contato com possíveis interessados na aquisição das mesmas; segundo as investigações, durante o período de monitoramento, observou-se que a atividade se tornou rentável e que “NANDO” efetuava diversos depósitos bancários no nome da sua companheira, KELLEN DE SOUZA DA SILVA.

Prossegue narrando a denúncia que os policiais tomaram conhecimento de que “NANDO” iria realizar a distribuição da substância entorpecente, pelo que, posteriormente, descobriram que quem efetuaria a entrega seria uma pessoa de alcunha “PATO”, EDIVANDRO MONTEIRO DIAS.

Segundo consta na exordial, “RATO BRANCO” entrou em contato com “NANDO”, solicitando que fosse ao Município de Benevides/PA, pelo que uma equipe de policiais civis passou a seguir “NANDO” e, na entrada do mencionado município, os policiais o abordaram, estando o mesmo na companhia de “PATO”.

Ato contínuo, os policiais seguiram ao ponto de encontro e lá identificaram “MAURO PEREIRA LIMA”, vulgo “NEGUINHO”, que contou aos policiais que havia recebido ligação de “NANDO”, o qual estava a mando de “RATO BRANCO”, com o intuito de verificar se um terreno de propriedade de “NEGUINHO”, alcançaria o valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), uma vez que “NEGUINHO” teria adquirido uma droga de “RATO BRANCO” e, como não conseguiu pagá-la, estaria sendo ameaçado de morte por “RATO BRANCO”.

Dessa forma, segundo consta na denúncia, o terreno seria repassado a “RATO BRANCO” para saldar a dívida de “drogas”.

Em seguida, detalha a denúncia que os policiais foram até a casa de “NANDO”, sendo que no local estava presente sua companheira, KELLEN SOUZA DA SILVA, que acompanhou a revista no imóvel, onde fora encontrado cerca de 09 (nove) tabletes de substância vulgarmente conhecida como “cocaína”.

Assim, com base no que foi colhido das investigações, foi o apelante ALCIONE DA SILA CUDIK, em conjunto com outros réus, denunciado como incurso no art. 33, caput, e art. 35, caput, todos da Lei nº 11.343/06.

Devidamente processados,
foi proferida a sentença em 18/02/2021, nos termos supracitados, condenando os réus respectivamente, às penas de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias multa, em regime inicial fechado, e 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 33 c/c 40, V, da Lei 11.343/06.
Inconformados, interpuseram o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

MÉRITO

TESES DA DEFESA EM RELAÇÃO AO APELANTE ALCIONE DA SILVA CUDIK:

Nas razões recursais (ID 10000297), a defesa requereu a absolvição do apelante, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
, sob a alegação de que não há nos autos provas suficientes para a condenação, porém, caso esse não fosse o entendimento, que fosse desclassificada a conduta de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06.

I -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Sabe-se que a tese de insuficiência de provas consagra o princípio do
in dubio pro reo
, o qual deve ser aplicado pelo magistrado sempre que houver dúvida razoável acerca do autor do fato ou quanto a existência de uma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade do réu. Isto porque, a mera possibilidade não é o bastante para a condenação criminal, pois como dizem os doutrinadores pátrios: “a prova para condenar deve ser certa como a lógica e exata como a matemática”.

Dito isto, não assiste razão o apelante quando alega inocência, bem como quando afirma que merece ser absolvido por insuficiência de provas.

Com efeito, os autos apresentam um conjunto probatório coeso e apto a ensejar a sua condenação pelo delito de tráfico de drogas, mormente quando à materialidade do crime restou comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 9767177 - Pág. 1), bem como pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 9767177 - Pág. 3), o qual atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas, consistentes em:

01 (um) tablete de substância petrificada amarelada, pesando totais 974,50g (novecentos e setenta e quatro gramas e cinquenta centigramas);

01 (um) tablete de substância petrificada amarelada, pesando totais 583,40g (quinhentos e oitenta e três gramas e quarenta centigramas);

01 (um) tablete de substância petrificada amarelada, pesando totais 1085,10g (um mil e oitenta e cinco gramas e dez centigramas);

01 (um) tablete de substância petrificada amarelada, pesando totais 493,80g (quatrocentos e noventa e três gramas e oitenta centigramas);

01 (um) tablete de substância petrificada amarelada, pesando totais 1050,40g (um mil e cinquenta gramas e quarenta centigramas);

01 (um) tablete de substância petrificada amarelada, pesando totais 1042,50g (um mil e quarenta e dois gramas e cinquenta centigramas);

01 (um) tablete de substância petrificada amarelada, pesando totais 1049,10g (um mil e quarenta e nove gramas e dez centigramas);

01 (um) tablete de substância petrificada amarelada, pesando totais 472,30 (quatrocentos e setenta e dois gramas e trinta centigramas);

01 (um) tablete de substância petrificada amarelada, pesando totais 511,60g (quinhentos e onze gramas e sessenta centigramas).

De igual modo, a autoria do delito, restou demonstrada pelos depoimentos acostados nos autos, conforme a seguir transcrevo:

Em juízo, foi inquirida a testemunha CELIO TOMAS NUNES, policial civil, que afirmou o seguinte (ID 9767401 - Pág. 3):

“Que o acusado ALCIONE DA SILVA CUDIK estava sendo monitorado, inclusive por interceptação de telefone, por indícios de sua participação em uma quadrilha de roubo a banco. No entanto, constataram que o mesmo estava envolvido com o tráfico de drogas; Que os policiais aguardaram o momento em que ALCIONE entregaria a próxima remessa de entorpecentes. Certo dia, ALCIONE ligou para o acusado AGNALDO DA SILVA BARROS, o qual estava preso, o qual informou para que ele fizesse uma entrega de entorpecentes na cidade de Benevides. Diante desta informação, os policiais diligenciaram e se deslocaram até a entrada da cidade de Benevides onde abordaram o carro do acusado. No carro estavam ALCIONE DA SILVA CUDIK e EDIVANDRO MONTEIRO DIAS. Que os policiais vistoriaram o carro, mas nada de ilícito foi encontrado, entretanto, obtiveram informações que ALCIONE CUDIK foi até Benevides, a mando de AGNALDO DA SILVA BARROS, para ver um terreno que um cidadão conhecido como “NEGUINHO”, foragido da justiça, iria trocar por drogas. Diante disso, os policiais foram até a casa de ALCIONE DA SILVA CUDIK. No imóvel estava KELLEN SOUZA DA SILVA e, durante a revista, os policiais encontraram, mais precisamente, embaixo do sofá, os entorpecentes apreendidos nos autos. Que chegou a ouvir ligações telefônicas de AGNALDO DA SILVA BARROS em que o mesmo negociava a entrega de entorpecentes ilícitos.”.

Corroborando o édito condenatório, a testemunha JANAIR OLIVEIRA DA SILVA, policial civil, relatou os fatos no mesmo sentido (ID 9767401 - Pág. 04/05):

“Que reconheceu os acusados AGNALDO DA SILVA BARROS e ALCIONE DA SILVA CUDIK, presentes em audiência, e informou que participou da prisão em flagrante dos mesmos. Que a maior parte da investigação foi realizada pela delegacia de roubo a banco. Que foi até a casa de ALCIONE CUDIK, vulgo “NANDO”, localizada na Passagem Ana Deusa, bairro do CurióUtinga, e lá montaram campana e ficaram obervando o carro do acusado, um Citroen de placas do Estado de São Paulo. Aproximadamente às 10:30h, ALCIONE saiu de carro na companhia de mais um rapaz, posteriormente identificado como EDIVANDRO MONTEIRO DIAS, tendo o declarante seguido o veículo e, na entrada de Benevides, abordaram o mesmo. Durante a revista no veículo, foram encontrados diversos papéis de depósitos bancários. Após, o homem que acompanhava ALCIONE passou para o carro dos policiais e o policial CELIO TOMAS NUNES seguiu ALCIONE no carro do mesmo. Alcione prosseguiu seu destino e se encontrou com um cidadão, que os policiais logo verificaram tratar-se de um foragido da justiça. Após, retornaram com ALCIONE até a casa do mesmo e, lá chegando, ficou no veículo fazendo a segurança da pessoa que acompanhava ALCIONE no veículo e do outro rapaz que foi preso em Benevides. Que a droga foi encontrada pelo policial

CELIO TOMAS NUNES no interior do imóvel. Que na casa estava a companheira de ALCIONE DA SILVA CUDIK, KELLEN SOUZA DA SILVA, e mais uma senhora.”

Nesse passo, nota-se que as versões narradas nos depoimentos pela testemunha policial corroboram a tese da acusação.

Ademais, consoante jurisprudência já consolidada, o depoimento de policial só fica desautorizado se for comprovado seu interesse na investigação, agindo facciosamente, com abuso de autoridade, ou quando se demonstrar que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.

In casu
, nada há que comprometa a credulidade de tais depoimentos, pois isentos e aptos ao embasamento da sentença condenatória.

Assim, as provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do crime. A esse respeito:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. ART. 386, VII, DO CPP. PLEITO DE CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. VEDAÇÃO DA SÚMULA 7 DO STJ. 1. O depoimento dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado é meio idôneo a amparar sua condenação, mormente quando corroborado em juízo por outros elementos de prova, consoante reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça. (AgRg no AREsp 681.902/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015) PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO BASEADA APENAS EM PROVAS OBTIDAS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 155 DO CPP. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE MOTIVADO. REVISÃO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. De acordo com a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal de Justiça, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. (AgRg no Ag 1336609/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 14/08/2013)

Ademais, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

II – DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE TRÁFICO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI 11.343/06.

Cediço esclarecer, por oportuno, que a circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas, onde muitas das vezes comercializa a substância para custear o vício.

Ademais, não há que se acolher qualquer desclassificação para o delito previsto no art. 28, da Lei n.º 11343/06, face à expressiva quantidade de droga encontrada (aproximadamente 7 kg de cocaína, de acordo com laudo toxicológico de fl. 175).

Nesse contexto, o depoimento prestado por agentes de segurança do Estado, não pode ser desconsiderado ou desacreditado unicamente por conta de sua condição funcional, porquanto revestido de evidente eficácia probatória. Assim, as declarações dos policiais têm o mesmo valor dos testemunhos em geral, visto que se mostram isentos de suspeição e harmônicos com os demais elementos de prova dos autos, de modo que são hábeis a embasar um decreto condenatório.

Registre-se, aliás, que nos delitos de tráfico de drogas, a dificuldade de se obter testemunhas é notória, imperando a famigerada lei do silêncio, em face do medo de represálias imposto pelos traficantes. Desse modo, os policiais, na maior parte das vezes, são as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus testemunhos seria comprometer a repressão ao crime.

Destarte o apelo defensivo, não se sustentou, uma vez que a tese de insuficiência probatório não guardou respaldo no acervo processual que demonstrou tanto a autoria quanto a materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas, não havendo motivos para cogitar-se na desclassificação para o art. 28 da mesma Lei.

TESE DA DEFESA EM RELAÇÃO A APELANTE KELLEN SOUZA SILVA:

I – DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa da apelante KELLEN SILVA pugnou pela absolvição com base no
in dubio pro reo
. (ID 10000272), sob a alegação de que não há nos autos provas suficientes para a condenação.

O pleito defensivo não merece amparo.

A materialidade do crime em questão restou comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 9767177 - Pág. 1), bem como pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 9767177 - Pág. 3), o qual atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas, as quais foram descritas alhures.

Do mesmo modo, observa-se que a autoria delitiva restou sobejamente comprovada pelas provas testemunhais coligidas nos autos.

Em sede inquisitorial, a apelante narrou os fatos da seguinte forma (ID 9767197 - Pág. 5):

“Que é companheira do nacional ALCIONE DA SILVA CUDIK, vulgo “NANDO”; Que vive maritalmente com o mesmo há cerca de cinco anos; Que no dia de hoje, por volta de 10h30, a depoente estava em sua residência quando policiais civis chegaram em sua casa e perguntaram se NANDO morava ali; Que a depoente respondeu positivamente; (...); Que os mesmos disseram à depoente que iriam realizar uma revista na residência, a procura de drogas, armas ou dinheiro; Que a depoente foi convidada a acompanhar a revista; (...); Que em dado momento durante a ação, a depoente viu quando os policiais encontraram embaixo do sofá uma mochila que, ao ser aberta, mostrou 09 (nove) tabletes de substância petrificada conhecida como cocaína; (...); Que os policiais perguntaram de quem era a droga, tendo respondido que era de NANDO; (...);

Que essa não teria sido a primeira vez que NANDO teria escondido drogas em sua residência, e que sempre que ele trazia não deixava ela ou seu filho subir; Que NANDO trouxe essa droga de São Paulo; (...); Que essa droga NANDO trouxe a uma semana atrás, mas não conseguiu vender, portanto iria levar de volta; (...).”.

É conveniente asseverar, que, apesar da apelante alegar que não sabia que seu companheiro, ALCIONE CUDIK, comercializava drogas, esta respondeu, durante a incursão policial, que os entorpecentes pertenciam ao seu marido.

Além disso, em seu depoimento, afirmou que NANDO já havia trazido entorpecentes outras vezes, e que, inclusive, quanto à droga apreendida em questão, afirmou que o mesmo não conseguiu comercializa-la, portanto, levaria de volta.

Com efeito, notou-se que durante as investigações que a apelante recebia transferências bancárias de seu marido, oriunda das vendas de drogas, fato que corrobora para a manutenção de sua condenação, eis que demonstrado seu conhecimento na guarda de entorpecentes em sua própria residência, fato que atrai a aplicação do art. 33 da Lei 11.343/06.

Por outro lado, a jurisprudência é firme ao conferir idoneidade aos depoimentos prestados por policiais, não havendo razão para desconsiderá-los, no caso concreto. Segue precedente:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE DA PROVA. 1. A Corte de origem asseverou que os depoimentos prestados pelos agentes da lei, tanto em solo policial quanto em Juízo, restaram coerentes e verossímeis, no sentido de que tiveram notícia da prática de tráfico de drogas no bairro Tamandaré, já conhecido nos meios policiais como ponto de venda de entorpecentes, "tendo o denunciante, ainda, fornecido uma descrição das vestimentas dos criminosos e que ambos eram jovens, bem como indicado o local onde os narcóticos eram acondicionados". 2. Ademais, "Diego teria dispensado quatro porções de maconha quando percebeu a chegada da Polícia Militar" e que "O restante das drogas estava escondido em um barranco, onde foram encontradas, no meio do mato, 21 porções de maconha embaladas de forma análoga àquela atribuída a Diego". 3. Com efeito, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). 4. Ademais, adotar-se conclusão diversa daquela trazida pelo Tribunal de origem demandaria necessário revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a estreiteza procedimental do writ. 5. Agravo improvido. (AgRg no HC n. 751.416/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022.).

Portanto, o magistrado
a quo
foi prudente ao avaliar as provas, tendo entendido como verossímil a versão trazida pelos policiais.

Ante o exposto, e na esteira do Douto parecer ministerial, conheço dos apelos e nego-lhes provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/11/2023